Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZADO NO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento TRIKAFTA® (elexacftor + tezacaftor + ivacaftor), registrado na ANVISA, mas não incorporado no rol do SUS, à menor portadora de fibrose cística.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia da demanda em analisar se a lide que visa o fornecimento de medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde, mas com registro na ANVISA, demanda a formação de litisconsórcio passivo necessário do apelante com a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o entendimento exarado no julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178-SE, submetido ao rito de Repercussão Geral (Tema 793), do Supremo Tribunal Federal, a saúde, além de se tratar de um direito fundamental do cidadão, também é um dever fundamental do Estado, entendendo-se como tal tanto a União, como os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Desse modo, em demandas em que se discute tratamento médico, qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, pode compor o polo passivo, em razão da responsabilidade solidária.

4. O c. STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS), firmou tese no sentido de que “nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.

5. Em decisão liminar proferida no Recurso Extraordinário no 1.366.243, afetado pelo rito da repercussão geral - Tema 1234, e referendada pelo Tribunal Pleno, foi determinado que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS "devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo".

6. No caso concreto, não existe litisconsórcio passivo necessário com a União, devendo prevalecer a competência da Justiça Comum do DF, diante da opção da parte autora em demandar somente contra o Distrito Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Nas demandas judiciais que visam o fornecimento de medicamentos registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contudo não padronizados no Sistema Único de Saúde, deve prevalecer a competência dos Juízos para os quais foram direcionadas pelo cidadão, seja estadual ou federal, pelo menos até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, na forma determinada pelo Relator do Recurso Extraordinário n° 1.366.243/SC”.

Dispositivo relevante citado: CF, artigo 23, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF: (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015); (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023).

STJ: Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS).

TJDFT: (Acórdão 1845633, 07036334920238070018, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1842586, 0715162-02.2022.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.); (Acórdão 1827160, 07191529820228070018, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 14/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1764969, 07013392420238070018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).